Tribunal: TJDFT
Processo: 0723769-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em março de 2021, a autora sofreu descontos em seu contracheque em virtude de débitos desconhecidos referente ao cartão de crédito com final 8672. Informa que já havia sido cliente do banco réu até o ano de 2019, quando cancelou seu cartão de crédito (final 9511) e quitou todos os débitos. Descobriu-se que o cartão de final 8672 seria uma segunda via do cartão ora cancelado pela autora. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O boletim de ocorrência e os números de protocolo de ligações indicados na petição inicial atestam verossimilhança às alegações da autora de que não utilizou o cartão de crédito (final 8672). Os documentos do processo indicam que autora havia firmado com o banco réu contrato de cartão de crédito consignado. As faturas juntadas pelo réu mostram os gastos efetuados no cartão de crédito, o que não comprova que todos os débitos foram realizados pela autora. Não há qualquer prova de que a requerente tenha solicitado o novo cartão de crédito ou mesmo que o tenha recebido em sua residência. Conforme se constata do boletim de ocorrência (ID 28613243 - Pág. 2) e da imagem de ID 28613244, o cartão de crédito foi enviado para endereço localizado em São Paulo e foi entregue a terceiro desconhecido. Os saques efetuados pela autora foram devidamente quitados, conforme se extrai das faturas dos meses fevereiro e junho de 2020 (28613265 - Pág. 4). Desse modo, os elementos do processo indicam que a solicitação do cartão de crédito (final 8672) e as compras efetuadas são decorrentes de fraude, que apenas se concretizou em virtude de fragilidade do sistema de segurança, de modo que se reconhece a responsabilidade pelo risco da atividade. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação do réu em restituir à autora os valores descontados indevidamente de seu contracheque, conforme fixado na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a autora ter sido vítima de fraude bancária, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. Não houve comprovação de que os descontos indevidos no contracheque da autora prejudicaram sua subsistência ou afetaram outro direito da personalidade. Sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W